Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DESPACHO Nada a prover acerca da petição sob ID 44618390, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto após a realização da transferência do valor para a conta do exequente. Por sua vez, eventual concessão de efeito suspensivo teria o efeito de sobrestar o cumprimento da decisão agravada, mas não necessariamente a tramitação do feito, o que iria de encontro aos princípios da efetividade e razoável duração do processo. Desta feita, prossiga-se nos termos da decisão de ID 44041141. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403